Tribunal: TJPA
Processo: 0809313-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809313-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0809313-87.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PACIENTE: JOSÉ SOUZA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO CONSTRITIVA LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 -

É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade do ilícito, a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente
responde por outro processo pela prática de crime contra o patrimônio, praticado com o mesmo
modus operandi
pelo qual foi condenado na ação penal que deu origem a este
habeas corpu
s.

2 – Uma vez preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há incompatibilidade da medida cautelar com o regime semiaberto de cumprimento de pena, devendo a situação prisional do coacto ser compatibilizada com as regras do regime imposto na sentença.

3 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor de
José Souza Lima
, condenado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 113 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal (ação penal nº 0005512-83.2018.8.14.0028).

O impetrante aduz que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, afirmando que
“[a] medida cautelar imposta ao paciente é sobremaneira mais gravosa que a própria pena, privando-o totalmente da liberdade. Há, de fato, incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que se cumpra a pena em regime menos severo que o fechado”.

Sustenta, ainda, que
“[n]o presente caso, não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo, consequentemente, justa causa para o encarceramento provisório do paciente e o ordenamento jurídico brasileiro desconhece a figura da prisão cautelar obrigatória decorrente da condenação”
, bem como que
“[n]o caso dos autos, o magistrado se limitou a citar o artigo 313, inciso I do CPP, de forma abstrata, não fundamentando concretamente se seria cabível a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão”.

Por esses motivos, pugna pela:

“a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR em favor do paciente para que seja relaxada a prisão em exame, tendo em conta que a sentença fixou como regime inicial para o cumprimento da pena o semiaberto, que se revela incompatível com a segregação cautelar, além do vício de motivação no decisum, promovendo-se a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ordenando-se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.

b) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações de praxe;

c) A intimação do Ministério Público para ofertar o parecer de praxe.

d) confirme, no mérito, a liminar pleiteada para que se consolide a competente ordem de Habeas Corpus, cessando em definitivo o constrangimento ilegal em testilha.”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, uma vez recebidos, neguei o pedido liminar, determinando, no mesmo ato, a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações, bem como, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

Informações presentes no Id. nº 3.704.764.

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ressaltando que
“seja garantido ao paciente tratamento igual aos presos destinado ao regime semiaberto”
(Id. nº 3.748.187).

É o relatório
.

VOTO

A
despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

O excerto da sentença no qual o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando
a necessidade de se resguardar a ordem pública e a paz social, diante da periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado na prática do ilícito, bem como no risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde por outro processo criminal também por crime contra o patrimônio.

Nesse sentido, reproduzo excerto da sentença:

“Nego ao réu o direito de apelar em liberdade.

É certo que prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após o trânsito em julgado.

Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

No caso dos autos, tem-se o crime praticado pelo réu encontra-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e a pena ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Além disso, após instrução processual penal entendo que manter o réu custodiado é medida que atende ao interesse público, pois o modo como praticou o delito – invasão de casa situada na área de zona rural – demonstra sua periculosidade em concreto, notadamente pelo fato de que já possuía outro processo criminal, por crime contra o patrimônio, praticado em outra comarca deste Estado com o idêntico modo de agir (autos nº 0007603-13.2018.8.14.0018). Desse modo, manter o agente segregado enquanto cumpre sua pena é a única forma de resguardar a ordem pública, restabelecer a paz social, e ressocializar o agente para que retorne, gradativamente, ao convívio social
.”
(grifei)

Como visto, da leitura da decisão do Juízo
a quo,
ficam evidentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, tendo a autoridade inquinada coatora destacado, em especial, a gravidade concreta do delito praticado, e a periculosidade do agente que, munido de arma de fogo, adentrou a residência das vítimas e subtraiu diversos pertences.

A
propósito, faz-se necessário resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente já se mostrou contumaz na prática de ilícitos contra o patrimônio e, como afiançou o magistrado
a quo
, é réu no processo nº 0007603-13.2018.8.14.0040, que tramita perante a Comarca de Curionópolis e no qual consta que o coacto imprimiu o mesmo
modus operandi
antes descrito.

Nesse contexto, afigura-se concreto o risco de reiteração delitiva, razão pela qual a decretação da medida cautelar se mostra necessária e idoneamente fundamentada pela autoridade indicada como coatora.

Ademais,
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto
, como, no caso, em que estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se necessário, apenas, compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso.

Assim, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regramento próprio do regime semiaberto – a não ser que o coacto esteja preso por outro motivo.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. REGIME. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO DO REGIME IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. A negativa do direito de recorrer em liberdade ao Paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Paciente "responde a duas ações penais pela prática do crime de violência doméstica (autos n° 0010888-65.2016 e 0014705-06.2017 - Vara de Proteção à Mulher)".

2. O Tribunal local, ainda, evidenciou a especial gravidade dos fatos, ao destacar que o crime foi praticado "mediante golpes de arma branca, no pescoço e no peito, teria tentado contra a vida de Eucelia Maria Feitosa Saldanha, colhendo-a de surpresa", o que também justifica a medida restritiva como forma de assegurar a ordem pública.

3. Foi consignado que, "[d]e acordo com a testemunha Fábio, o autor, mesmo após cometer o fato, tentou entrar em contato com a vítima" e, ainda, que "o representado teria ameaçado a vítima através de ligações", de modo que a legalidade da decisão de negar o reconhecimento do direito do Paciente de apelar em liberdade é reforçada pela conveniência da instrução penal.

4. Embora a pena-base tenha sido estabelecida acima do mínimo legal e, por isso, seja legítima a imposição de regime mais gravoso do que o admitido pela quantidade de pena aplicada, no caso, tendo a reprimenda sido fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, conclui-se, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que o regime prisional cabível é o semiaberto - imediatamente mais gravoso.

5. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

6. Ordem concedida parcialmente.”

(HC 547.645/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/10/2020